Tribunal: CARF
Processo: 16327.720280/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720280/2013-56
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.744 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ITAÚ UNIBANCO S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1999 a 31/05/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/OBSCURIDADE. ART. 16
DO RICARF/2023.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
CONTAGEM DO PRAZO SEM PAGAMENTO. ART. 173, I DO CTN.
Sujeitam-se ao prazo decadencial de cinco anos contados a partir da ocorrência
do fato gerador as contribuições relativas às competências em que se verifique
o pagamento parcial do tributo. Caso não se verifique o pagamento parcial, o
prazo de cinco anos é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
SÚMULA CARF N. 99. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a Súmula CARF n. 99, que dispõe acerca da regra decadencial do
art. 150, §4o do CTN nos casos de pagamento antecipado, quando não há
comprovação nos autos de pagamento antecipado de nenhuma contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-010.518, de 6 de abril de 2023, alterar a decisão original para negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720280/2013-56
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.744 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720280/2013-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)),
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O Auto de Infração DEBCAD n. 37.396.551-6 (fl. 09) é originário do processo
de n. 16327.721484/2012-23 (tratava de Contribuição Previdenciária Patronal destinada ao
INCRA), que teve sua exigibilidade suspensa em virtude de Ação Judicial 2005.61.00901041-4.
No entanto, dado que o Contribuinte questionou o período de 01/2007 a 11/2007, propôs-se a
formalização destes autos, conforme Representação de Desmembramento (fl. 02).
O Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 144 a 150) em que alega decadência
e não incidência de juros sobre a multa de ofício.
Consta Exclusão da multa de ofício (fl. 201), dado que “Nos processos
desmembrados o sistema SISCOL indevidamente lançou a MULTA DE OFICIO. Foi feito
Suporte Web n° 03638/17 para exclusão da multa de oficio.”
O Acórdão n. 16-86.430 (fls. 207 a 212) da 13a Turma da DRJ/SPO, em sessão
de 18/03/2019, julgou a impugnação improcedente, considerando que não tendo havido
pagamento antecipado de tributo sujeito a lançamento por homologação, ainda que parcial, o
prazo decadencial para o lançamento de eventuais diferenças é de cinco anos a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, com
base no Parecer PGFN/CAT no 1617/2008, aliado a posicionamento recentemente sumulado no
âmbito do CARF.
Cientificado em 24/06/2019 (fl. 216) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 219 a 227) em 23/07/2019 (fl. 218), alegando a decadência parcial do débito devido a
pagamentos antecipados e por depósito judicial, além da não incidência de juros sobre a multa de
ofício.
O Acórdão n. 2201-010.518 (fls. 309 a 312) da 2a Seção de Julgamento, 2a
Câmara, 1a Turma Ordinária, em Sessão de 06/04/2023, por unanimidade de votos, deu
provimento para reconhecer a extinção dos débitos lançados até a competência 11/2007.
Houve oposição de Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional (fl. 314 a
319) por omissão/contradição, dado que:
(fl. 315) Acerca da decadência, cumpre observar que a jurisprudência do CARF,
seguindo entendimento do STJ (Recurso Especial no 973.733/SC, julgado na sistemática
do art. 543-C do CPC), adota a regra de contagem do prazo decadencial constante do
art. 150, §4o, do CTN, diante da existência de pagamento parcial das contribuições
devidas, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Por outro lado,
a inexistência de pagamento parcial ou a constatação das referidas ocorrências
específicas, enseja a aplicação da regra de contagem constante do art. 173, I, do CTN.
No presente caso, o i. conselheiro relator, apesar de aparentemente explicitar a tese
acima exposta, entendeu pela aplicação do referido artigo 150, nos seguintes termos:
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.744 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720280/2013-56

“As contribuições sociais sujeitam-se ao prazo decadencial de 5 anos, conforme previsto
no Código Tributário Nacional (CTN), Lei n° 5.172/66, em seus artigos 150,§ 4 e 173,
inciso I: (...)
Ocorre que o prazo decadencial, no presente caso, tem como prazo inicial a ocorrência
do fato gerador, conforme disposto no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional
(CTN). Esta interpretação, ainda está em consonância com o disposto na Súmula Carf no
99:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Desta forma, nos presentes autos, não há prova de há dolo fraude ou simulação, de
modo que só me resta concluir pela aplicação do disposto no artigo 150, §4o, do Código
Tributário Nacional (CTN). Tendo em vista que o auto de infração foi lavrado em
19.12.2012, devem ser declarados decaídos os períodos anteriores a dezembro de 2007,
devendo ser cancelado o presente auto.”
Destaca que o fato gerador objeto dos autos refere-se a contribuições sociais
relativas à terceiros – INCRA que, conforme informado nos autos, é objeto do processo Judicial
n° 0901041-15.2005.4.03.6100, com origem no processo n° 2005.61.00.901041-4. No entanto,
não há informação acerca de recolhimento parcial de tal contribuição pelo contribuinte:
(fl. 317) Não há informação acerca de recolhimento parcial de tal contribuição pelo
contribuinte.
Analisando os documentos indicados pelo contribuinte, pode-se observar que todos os
códigos de pagamento das referidas guias, juntadas às fls. 175/185, são 2100 (Empresas
em Geral – CNPJ) ou 2909 (Reclamatório Trabalhista – CNPJ).
Ora, destaque-se que tais montantes, por decorrência lógica, não se subsumem ao
mesmo fato gerador objeto dos autos e não podem ser considerados antecipação de
recolhimento deste.
A suposta constatação de recolhimentos parciais apenas teria implicação nos autos se
fossem relativos ao fato gerador específico exigido: INCRA.
Não é esta a hipótese, conforme explicitado.
Cumpre observar, inclusive, que tal montante de nenhuma forma se enquadra no
conceito de rubrica, objeto da Súmula no 99 do CARF. Com efeito, as rubricas são os
elementos integradores da base de cálculo. Havendo recolhimento sobre uma das
parcelas que compõem a base de cálculo da uma contribuição específica, aplica-se a esta
o dispositivo constante do art. 150, § 4o, do CTN.
No caso, tratam-se de contribuições diversas, com fatos geradores diversos e,
consequentemente, com bases de cálculos também diversas.
Com efeito, o raciocínio acerca da regra decadencial aplicável deve se dar em cada
contribuição previdenciária separadamente, sob pena de distorcer o entendimento do
enunciado.
O Despacho de Admissibilidade (fls. 323 a 325) considerou que existe razão à
embargante, dado que não há informação no processo acerca de recolhimento parcial da
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.744 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720280/2013-56

contribuição social para o INCRA pelo contribuinte, restando demonstrada a omissão/contradição.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a admissibilidade dos Embargos de Declaração, conforme art.
65, do Anexo II do RICARF/2023, vide Despacho de Admissibilidade.
Conforme afirmado nos Embargos, constata-se omissão/contradição em relação a
decadência da demanda, como segue.
Correção da Omissão/Contradição.
Os autos tratam de desmembramento do Processo Administrativo n.
16327.721484/2012-23, que tratava de Contribuição Previdenciária Patronal destinada ao
INCRA, com exigibilidade suspensa em virtude da Ação Judicial 2005.61.00901041-4, acerca do
questionamento do Contribuinte quanto ao período de 01/2007 a 11/2007.
O julgamento recorrido considerou, erroneamente, que houve decadência nos
períodos anteriores a dezembro/2007, aplicando a Súmula CARF n. 99:
Súmula CARF no 99
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 09/12/2013
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Da análise das provas, verifica-se que, conforme alegado pela Embargante, os
pagamentos das guias não se referem a Contribuição Patronal destinada ao INCRA, verificando-
se pelos códigos de pagamento que indicam outros objetos (Empresas em geral e Reclamatório
Trabalhista- vide fls. 175 a 185).
No caso dos autos, não houve pagamento antecipado em relação ao INCRA,
tampouco de outras contribuições no mesmo período de apuração, para que se aplicasse a súmula
e a regra decadencial pelo art. 150 do CTN.
Considerando, dessa forma, que não há nos autos prova de pagamento parcial em
relação ao objeto dos autos, a Conclusão do voto resta prejudicada. É dizer, a contagem
decadencial é regida pelo art. 173, I do CTN, neste caso:
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.744 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720280/2013-56

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Dado que o Contribuinte teve ciência do lançamento em 19/12/2002 (fl. 15) e
Considerando que o fato abrange o período de 01/2007 a 12/2008, a decadência só ocorreria em
01/2013.
Portanto, considerando tanto a data do primeiro AI DEBCAD 37.355.958-5 (fl.
15), 18/12/2012, quanto a data do AI DEBCAD 37.396.551-6 do presente desmembramento,
15/03/2013 (fl. 09), constata-se que não ocorreu a decadência.
Conclusão.
Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração para, com efeitos infringentes,
sanar o vício apontado no Acórdão no 2201-010.518, de 06/04/2023 e alterar a decisão original
para negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 332
DF CARF MF
Original